Tribunal: TJBA
Processo: 8009931-65.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8009931-65.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: BRENDA DE JESUS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
DEBORA BRITO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
RELAXAMENTO DA PRISÃO
PELO JUÍZO
A QUO
. PERDA DE OBJETO. HABEAS CORPUS
PREJUDICADO.

I
.
Caso Em Exame

1
.

Habeas corpus com pedido liminar impetrado contra decisão que decretou prisão preventiva d
a

P
aciente pela suposta prática
das
infrações penais de tráfico de drogas, associação criminosa e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

II
.
Questão
e
m Discussão

2
.

A questão em discussão
cinge-se à alegação de constrangimento ilegal por suposto excesso de prazo para encerramento do inquérito policial e oferecimento da den
ú
ncia, além da existência de fundamentação
idônea para a manutenção da custódia cautelar.

III
.
Razões
d
e Decidir

3
.

O Juízo
I
mpetrado
acostou aos presentes autos
informação de
relaxamento da
prisão
da
Paciente
.

IV
.
Dispositivo e tese

4
.

Ordem prejudicada.

Tese de julgamento
:

A decisão judicial
determinando o relaxamento

d
a prisão do paciente

torna prejudicado o habeas
corpus impetrado
, em razão da perda superveniente do objeto.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 659.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - HC: 80222244320218050000, Relator.: ESERVAL ROCHA, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Pub
licação: 21/
9/2021

HABEAS CORPUS PREJUDICADO

HC

8009931-65.2026.8.05.0000
–

Feira de Santana
/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n°
8009931-65.2026.8.05.0000
, da Comarca de
Feira de Santana
/BA, impetrado por
Débora Brito dos Santos (OAB/BA

n. 86.086) em favor de BRENDA DE JESUS DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrante
s da 1ª Turma Julgadora da
Segund
a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar prejudicada a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sal
vador, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator